Tribunal: STF
Processo: HC 188648
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão Monocrática de do Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 580.421/PR.
    Neste habeas corpus, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras cautelares alternativas (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR esclareceu que, em 20/7/2020, substituiu a prisão preventiva da paciente por cautelares alternativas, nos seguintes termos:
    “[...]
    Posto isto, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROSANA DA SILVA ZVAREZCZ DE SOUZA, aplicando, de outro lado, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    a) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 dias sem autorização do juízo (CPP, art. 328);
    b) Proibição de mudar-se de residência sem comunicar a Justiça, devendo manter seu endereço sempre atualizado (CPP, art. 328);
    c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo, ainda, manter-se em isolamento social (em razão de ter testado positivo para a doença COVID-19) enquanto perdurarem as orientações das autoridades sanitárias (art.319, V do CPP);
    d) Proibição de acesso ou frequência a qualquer estabelecimento prisional, salvo em caso de eventual necessidade na condição de vítima (CPP, art. 319, II,);
    e) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas e festas noturnas e congêneres (art. 319, II, CPP).
    3. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver presa, consignando as medidas cautelares impostas e a advertência de que o descumprimento injustificado ensejará a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4º c/c art. 312, CPP).
    À Secretaria para que observe eventual existência de mandado de prisão vigente em ação penal diversa” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 21).
    Isso posto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator